Tribunal: TJES
Processo: 5004693-36.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004693-36.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACADEMIA DE GESTAO DA EMOCAO LTDA
RECORRIDO: CLARISSE FIORESE QUINTAES CORREA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE CURSO NA MODALIDADE VIRTUAL. ALEGAÇÃO DE CONTEÚDO INCOMPATÍVEL COM O OFERTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. REEMBOLSO DE VALORES. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 5598737).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
ACADEMIA DE GESTÃO DA EMOÇÃO LTDA
, verifico que a recorrente sustenta em síntese, que:
a)
que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito ao argumento de que a petição inicial é inepta;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não foi observado o prazo legal e contratual para o pedido de desistência e restituição de valores;
d)
que inexiste dano a ser indenizado;
e)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Primeiramente, no tocante a preliminar de inépcia da petição inicial, rejeito-a. Não vislumbro ausência de causa de pedir em relação ao pedido de indenização por dano moral pela recorrida, como alega o recorrente.

Pois bem.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à falha na prestação dos serviços do recorrente.

Verifica-se que a recorrida adquiriu curso, na modalidade virtual, do recorrente pagando o valor de R$997,00 (novecentos e noventa e sete reais). Verifica-se, também, que a recorrida, ao iniciar o competente curso, percebeu que este era inferior ao apresentado quando da contratação. Verifica-se, ainda, que ao requerer o cancelamento e estorno dos valores desembolsados, teve seu pedido negado.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, determinou o estorno dos valores, com o desconto do percentual de aulas assistidas. Ainda, entendeu pela existência de dano moral.

Sem maiores delongas, em que pese o alegado pelo recorrente, entendo que a sentença proferida não carece de reforma.

No tocante aos danos materiais, por simples, restou comprovado que a recorrida deixou de usufruir do serviço contratado, bem como a propaganda enganosa realizada pela recorrente. Desse modo, entendo ser necessário a devolução, por parte da recorrente, dos valores desembolsados pela recorrida, todavia, realizada considerando o percentual de aulas assistido por esta e abatendo da carga horária total.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Destarte, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, o recorrente deverá indenizar a recorrida pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da sua fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter o quantum arbitrado pelo Juízo
a quo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)